Tribunal: STF
Processo: RE 1538809
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1.Trata-se de recurso extraordinário interposto por Moyses Cavalcanti Martins (eDoc. 31) contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal do Trabalho (eDoc. 50) que, em juízo de retratação, decidiu nos seguintes termos:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. JULGAMENTO ANTERIOR PELA QUINTA TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). ADICIONAL DE RISCOS. TERMINAL DE USO PRIVADO. DISTINGUISHING.



     1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.124/PR (Tema 222 da Tabela da Repercussão Geral), fixou a tese de que "sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso". 



    2. Na ocasião, a Suprema Corte consignou também que "o fato de os trabalhadores portuários avulsos sujeitarem-se a um regime de exploração diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente não autoriza tratamento diferenciado entre eles, pois há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa.".



    3. Nada obstante, permanece hígida a parte final da Orientação Jurisprudencial 402 da Subseção I Especializada de Dissídios Individuais do TST, segundo a qual "o adicional de risco previsto no artigo 14 da Lei nº 4.860, de 26.11.1965, aplica-se somente aos portuários que trabalham em portos organizados, não podendo ser conferido aos que operam terminal privativo". 



     4. Nesse contexto, a tese adotada por esta Quinta Turma, no sentido de que o adicional de riscos é uma vantagem conferida apenas aos trabalhadores portuários dos portos organizados, não abrangendo aqueles que trabalham em terminal privativo, foi proferida em consonância com a OJ 402 da SBDI-1, e uma vez que a hipótese dos autos não se enquadra na tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 222 da Tabela da Repercussão Geral, fica desautorizado o exercício do juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC/2015. Juízo de retratação não exercido.



    Em suas razões, o recorrente afirma que a decisão do TST, ao negar o direito ao adicional de risco aos trabalhadores avulsos que prestam serviço em terminal privado, violou o art. 7º, XXXIV, da Constituição Federal. 



    Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da decisão (eDoc 35). 



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso (eDoc 63).



     



    É o relatório. Decido.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Insuficiência do tópico de repercussão geral.



    Moyses Cavalcanti Martins não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 31, fl. 4):



    Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais, o recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apela extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazermos o entendimento de autores de renomada sobre o significado da referida expressão.



    Antes de tudo, pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá a sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência.



    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, uma vez que a definição sobre a aplicabilidade do art. 7°, inciso XXXIV, da Constituição Federal norteará o julgamento de inúmeros processos similares a esta presente demanda que tramitam neste e nos demais tribunais brasileiros. Cumpre ainda ressaltar que evidencia-se a repercussão geral econômica, tendo em vista que a solução do tema em exame poderá ensejar relevante impacto no orçamento dos trabalhadores portuários avulsos, dos operadores portuários e dos órgãos de gestão de mão de obra dos trabalhadores portuários.



    Por derradeiro, cumpre ainda destacar a repercussão social, pois tal questão poderá alterar sobremaneira a remuneração de milhares de trabalhadores portuários avulsos. 



    Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda. 



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    (...).



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    (...).



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber)



    ..................................................................................................... 



    (...)



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    A mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional – no caso, o art. 7°, inciso XXXIV – não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.



    4. Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente